Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-44.2025.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000072-44.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MATOS DOS SANTOS - CPF: 062.608.901-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GUSTAVO FERREIRA MAIA - CPF: 010.648.961-54 (ASSISTENTE), R. G. D. S. - CPF: 067.069.841-59 (ASSISTENTE), EMERSON GABRIEL CORREA DA SILVA - CPF: 041.762.651-75 (ASSISTENTE), R. G. D. S. - CPF: 067.069.841-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33, §4º, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. O recurso veicula preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, requer o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, bem como a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais foi amparada por fundada suspeita; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos fáticos necessários para a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006; e (iii) determinar se a pena-base foi majorada de forma idônea e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial se justifica por fundada suspeita quando baseada em elementos objetivos, como o ato do indivíduo de dispensar objeto ao avistar a viatura, conduta hábil a indicar possível prática delitiva, nos termos do art. 244 do CPP.

4.

Os depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ostentam presunção relativa de fidedignidade, especialmente quando revelam coerência interna, harmonia entre si e consonância com o restante do acervo probatório.

5.

A apreensão de 11 porções de cocaína, 1 porção de maconha e duas balanças de precisão com o acusado, bem como droga também encontrada com o adolescente que o acompanhava, confirma a legitimidade da abordagem e a validade da prova.

6.

A incidência do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 se configura sempre que o crime envolver adolescente, sendo desnecessária a demonstração de vínculo subjetivo ou subordinação entre o agente e o menor, bastando sua participação ou presença no contexto fático delituoso.

7.

O réu estava acompanhado de adolescente no momento da abordagem, estando ambos na posse de substâncias entorpecentes, quadro que evidencia o “envolvimento” exigido pela norma majorante.

8.

A exasperação da pena-base encontra fundamento idôneo na quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, critérios que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, possuem preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

9.

A elevação da pena-base em 1/6 mostra-se proporcional, considerando parâmetros admitidos pela jurisprudência, e não produz efeito negativo final, pois a pena intermediária foi reduzida ao mínimo pela incidência da atenuante da menoridade relativa, não sendo possível ultrapassar tal limite em razão da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos que indiquem possível prática delitiva, como o ato de dispensar objeto ao avistar a polícia. 2. A majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 incide sempre que o crime envolver adolescente, independentemente de vínculo prévio entre o agente e o menor. 3. A quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 244; CP, art. 59; CF/1988, art. 93, IX; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, AgRg no REsp 2.130.463/MG, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/4/2025; AgRg no AgRg no REsp 1.895.621/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/9/2021; AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021;
HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024;
TJMT
, Ap. Crim. 0016618-28.2011.8.11.0042, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 3/8/2022,
Data de Publicação: 05/08/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIZ CARLOS MATOS DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS MATOS DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000072-44.2025.8.11.0023, que o
condenou
como incurso no
artigo 33,
caput
e §4º c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, fixando-lhe a pena definitiva de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais (ID 297331894), a Defesa sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade da busca pessoal
, em razão da
ausência de fundada suspeita
que legitimasse a abordagem, requerendo, por conseguinte, a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No mérito
, pleiteia a
exclusão
da
majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas
, ao argumento de inexistência de vínculo funcional ou subjetivo entre o recorrente e o menor presente no local dos fatos. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, alegando a ausência de fundamentação idônea para a exasperação promovida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 297331897), nas quais rebate as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer constante no ID 325356360.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio,
que o recurso ora analisado é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento processual adequado, sendo, ademais, necessário à consecução dos objetivos almejados. Dessa forma,
conheço
do apelo
manejado pela i. Defensoria Pública Estadual.

Antes de adentrar o mérito da insurgência, observa-se que a Defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos por ocasião da busca pessoal
, sob a alegação de que foram colhidos em desrespeito às normas constitucionais, uma vez que não teria havido a devida indicação de fundada suspeita por parte da equipe policial, o que inviabilizaria a adoção da medida invasiva, devendo, por conseguinte, ser decretada a absolvição do apelante.

Contudo,
não vislumbro razões para acolher a preliminar de nulidade suscitada
.

À guisa de contextualização, observa-se que, no caso concreto, a Defesa requereu, em sede de alegações finais, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a abordagem policial e a busca pessoal, pleito que foi refutado pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 297331876 - págs. 2-3],
in verbis
:

“[...]
I – Da preliminar

Inicialmente, ao contrário do sustentado pela defesa, verifica-se que a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi legítima, pois havia fundada suspeita de prática de ilícito, conforme art. 244 do Código de Processo Penal, considerando que o réu apresentou comportamento suspeito ao avistar a viatura, dispensando algum objeto no chão.

Ademais, a apreensão de drogas com o acusado reforçou a situação de flagrância, autorizando a abordagem.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), que negou seguimento ao recurso especial com base nas Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O recorrente alega nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e requer a absolvição da imputação de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal. 3. O Tribunal de origem manteve a condenação do agravante, considerando as circunstâncias da apreensão, como a quantidade de droga, o local da abordagem e a reincidência específica, como indicativas da mercancia ilícita. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial e a busca pessoal foram justificadas por fundada suspeita e se a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida, considerando a reincidência específica do agravante e as circunstâncias da apreensão. III. Razões de decidir5.
A abordagem policial foi justificada por fundada suspeita, uma vez que ocorreu em uma região conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, e o agravante foi visto tentando se esconder, o que justificou a busca pessoal
. 6. A reincidência específica do agravante e o contexto da apreensão reforçam a conclusão de que a substância apreendida destinava-se ao comércio ilícito, não se tratando de posse para consumo pessoal. 7. A decisão das instâncias ordinárias está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo não conhecido, mantendo-se a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas. Tese de julgamento: "1. A abordagem policial justificada por fundada suspeita em região de intenso tráfico de entorpecentes é válida. 2. A reincidência específica e o contexto da apreensão podem indicar a destinação mercantil da droga, justificando a condenação por tráfico." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ. (AREsp n. 2.583.314/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) Grifei.

Assim, afasto a preliminar suscitada e passo à análise do mérito. [...]”.
– Sentença, ID 297331876 - Págs. 2-3.

A
busca pessoal
, enquanto procedimento investigativo que implica restrição temporária à liberdade e à intimidade do indivíduo, encontra-se disciplinada no ordenamento jurídico brasileiro, que estabelece requisitos específicos para sua realização, visando conciliar a eficiência da persecução penal com a proteção dos direitos fundamentais do cidadão.

Para a validade da busca pessoal, exige-se a presença de fundada suspeita, conceito jurídico que demanda a existência de elementos objetivos e concretos que indiquem a possibilidade de que o indivíduo esteja na posse de objetos relacionados à prática delitiva. Trata-se, pois, de um juízo de probabilidade qualificado, que transcende a mera intuição ou impressão subjetiva do agente estatal.

No caso sob análise, compulsando detidamente os elementos probatórios coligidos aos autos, verifica-se que a
abordagem policial e a subsequente busca pessoal realizada no apelante estavam devidamente justificadas
pela presença de fundada suspeita, conforme se depreende do conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

A análise da oitiva extrajudicial do policial militar
José Gustavo Ferreira Maia
(ID 297331414), posteriormente confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório (relatório de mídias, ID 297331871), revela que, em 28 de dezembro, durante patrulhamento na Rua Perimetral 163, a equipe visualizou dois indivíduos atravessando a via, ocasião em que um deles teria dispensado algo ao solo. Realizada a abordagem, foi encontrada com
Luiz Carlos Matos dos Santos
uma pochete contendo aproximadamente
11 porções de cocaína
, não sabendo precisar se embaladas em papelotes ou pinos, além de uma
balança de precisão
. Com o outro indivíduo, menor de idade, também foi localizada
substância entorpecente do tipo maconha
. O policial ainda relatou não se recordar de qualquer outra conduta irregular por parte de
Luiz
, limitando-se os agentes à abordagem, à apreensão do material e ao encaminhamento de ambos à Delegacia de Polícia
.

Corroborando as declarações supracitadas, consta nos autos o depoimento extrajudicial do também policial militar
Emerson Gabriel Corrêa da Silva
, que assim narrou à autoridade policial (ID 297331413):

“QUE ESTÁ EQUIPE DE CAVALARIA EM PATRULHAMENTO PELA CIDADE DE PEIXOTO DURANTE OPERAÇÃO FINIS ANNIS, LOGROU EXITO EM ABORDAR O SUSPEITO LUIZ E RAFAN QUE QUANDO VIU A VIATURA ATRAVESSOU A RUA DESCARTANDO ALGO AO SOLO ANÁLOGO A UMA PORÇÃO DE EMBALAGEM COM ENTORPECENTE, DIANTE DOS FATOS FOI REALIZADO A ABORDAGEM E NA REVISTA PESSOAL FOI LOCALIZADO PELO SD CORREA UMA BOLSA CONTENDO 10 (ONZE), INVÓLUCROS COM SUBSTANCIA ANÁLOGO A COCAÍNA E UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGO A MACONHA COM O SUSPEITO LUIZ E DUAS BALANÇA DE PRECISÃO, E UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGO A COCAÍNA COM O SUSPEITO RAFAN, DIANTE DOS FATOS OS MESMOS FOI CONDUZIDO PARA DEL. POL. CIVIL. PARA AS PROVIDENCIAS CABIVEIS QUE O CASO REQUER”

Nesse contexto, não se pode olvidar que a Polícia Militar exerce o
patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, deparando-se com indícios da prática de infrações penais ou fundadas e verossímeis suspeitas
de que determinado indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos,
os agentes possuem o dever legal de agir
, sob pena de eventual responsabilização por omissão.

Destarte, considerando que, no âmbito penal, os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício regular de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, devem ser considerados críveis, salvo demonstração inequívoca em sentido contrário.

No caso concreto, não há qualquer indício de que os policiais tenham agido com o intuito de incriminar injustamente o recorrente ou de legitimar indevidamente a abordagem realizada. Tampouco a ilustre Defesa logrou êxito em demonstrar eventual falsidade nos relatos prestados em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Observe-se, ainda, que o
comportamento de dispensar objetos ao avistar uma viatura policial
constitui indicativo concreto e objetivo de possível prática delitiva, transcendendo a mera suspeita subjetiva, o que configura fundada suspeita apta a justificar a abordagem e a revista pessoal. Trata-se de conduta que, à luz da experiência comum e da prática policial, revela tentativa de ocultar ou se desfazer de substâncias ou objetos ilícitos, especialmente entorpecentes.

Ademais, a
posterior confirmação da presença de substâncias entorpecentes com o apelante
reforça a legitimidade da suspeita que motivou a abordagem, evidenciando que a atuação policial se pautou em
elementos objetivos e concretos
, e não em arbitrariedade.

Importa lembrar que o crime de tráfico de drogas, na modalidade “
trazer consigo
”, é delito permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto o agente mantém sob sua posse a substância ilícita. Nessa hipótese, a situação de flagrância subsiste, dispensando prévio mandado judicial para a abordagem, conforme entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência.

À vista disso,
não há falar em ilicitude das provas
colhidas no curso da diligência policial. A justa causa para a realização da abordagem e da busca pessoal restou devidamente demonstrada, culminando na apreensão de
12 porções de cocaína (19,80g)
e
1 porção de maconha (1,75g)
, conforme Laudo Pericial n.º 544.3.10.9887.2025.000434-A01 (ID 297331430), além de
duas balanças de precisão
, em poder do recorrente (Termo de Exibição e Apreensão – ID 29733411) – elementos que comprovam a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes

Nesse sentido, este Egrégio Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Outrossim, a jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma reiterada, a validade da busca pessoal quando fundada em elementos objetivos, tais como o ato de dispensar objetos ao perceber a aproximação da autoridade policial,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. (...) 3.
A busca pessoal é lícita quando realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário mandado judicial.
4.
A presença de fundada suspeita foi evidenciada pelo comportamento do agravante, que demonstrou nervosismo e tentou se desvencilhar da abordagem policial em local conhecido por tráfico de drogas
. 5.
A jurisprudência desta Corte Superior confirma que atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1.
A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é lícita, mesmo sem mandado judicial. 2. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga em local conhecido por tráfico de drogas, configuram fundada suspeita apta a validar a busca pessoal
". (...)”
(AgRg no REsp n. 2.130.463/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) – Destaquei.

À luz do exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na abordagem e na busca pessoal efetuadas pelos policiais militares, porquanto amparadas por fundada suspeita, consubstanciada no comportamento objetivamente suspeito do recorrente
LUIZ CARLOS
, que, acompanhado de adolescente, atravessou a via pública e dispensou objeto ao solo ao avistar a viatura policial.

Diante da constatação de que o contexto fático delineado não configura violação à esfera da intimidade pessoal,
rejeito
a
tese de nulidade
arguida, afastando a pretensão de reconhecimento da ilicitude da diligência executada pelos agentes estatais.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada, e com o intuito de melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
LUIZ CARLOS MATOS DOS SANTOS
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
, nos seguintes termos:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 28 de dezembro de 2024, por volta de 10h49min, na Avenida Lions Internacional, Peixoto de Azevedo/MT, LUIZ CARLOS MATOS DOS SANTOS adquiriu e trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Restou apurado que, no dia 28 de dezembro de 2024, durante o período matutino, a Polícia Militar estava realizando rondas ostensivas pela região da Avenida Lions Internacional, quando avistou o denunciado LUIZ CARLOS MATOS DOS SANTOS em companhia do adolescente Rafan Guilherme de Souza em atitude suspeita.

Na oportunidade, o denunciado e o menor, ao avistarem a viatura policial, atravessaram a via pública e descartaram algo que traziam consigo, momento em que foram abordados.

Nesse ínterim, em revista pessoal com LUIZ CARLOS MATOS DOS SANTOS, localizou-se em sua bolsa 11 (onze) invólucros de cocaína, 01 (uma) porção de maconha e 02 (duas) balanças de precisão, e 01 (uma) porção de cocaína com o menor Rafan Guilherme de Souza, razão pela qual foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. [...]”
–
Denúncia, ID 297331438
.

Circunstanciados os fatos, passo ao enfrentamento direto das pretensões meritórias.

I –
DO PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS
:

No mérito, a Defesa pleiteia a exclusão da causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
, que estabelece o acréscimo da pena de um sexto a dois terços quando o crime “
envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
”.

Alega que não foi demonstrado vínculo entre o apelante e o adolescente
Rafan Guilherme de Souza
, capaz de justificar a incidência da majorante em questão, sustentando que o encontro entre ambos teria sido meramente casual, não havendo comprovação de que o menor tenha sido utilizado na prática criminosa.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da presença dos elementos necessários à configuração da causa de aumento prevista no referido dispositivo legal, à luz do acervo probatório constante dos autos.

A causa de aumento em análise tem por escopo atribuir
maior reprovabilidade à conduta
daquele que, no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes,
envolve ou visa atingir pessoas em condição de especial vulnerabilidade
, como crianças e adolescentes. Reconhece-se, assim, o
maior desvalor da ação
, que, além de atentar contra a saúde pública, compromete o desenvolvimento físico, mental e social de pessoas em formação.

Para sua incidência, basta que o crime
“
envolva
”
ou
“
vise a atingir
”
criança ou adolescente, sendo dispensável a comprovação de vínculo específico entre o agente e o menor, bem como a demonstração de que este tenha sido cooptado, aliciado ou utilizado conscientemente na empreitada criminosa.

O verbo “
envolver
”, utilizado pelo legislador, possui sentido amplo, alcançando qualquer forma de participação ou presença do menor no contexto fático delituoso, independentemente da existência de vínculo prévio ou relação de subordinação com o agente.

No presente caso, restou incontroverso que o apelante
LUIZ CARLOS
encontrava-se na companhia do adolescente

Rafan Guilherme de Souza
no momento da abordagem policial, conforme se extrai dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

O próprio adolescente, em depoimento judicial (Relatório de Mídias – ID 297331871), confirmou que estava acompanhado do apelante quando foram abordados pelos policiais, relatando que ambos caminhavam juntos após se encontrarem na Avenida Lions Internacional. Afirmou, ainda, ter presenciado o momento em que os policiais encontraram drogas na pochete que
LUIZ CARLOS
carregava.

O policial militar
José Gustavo Ferreira Maia
, por sua vez, declarou em juízo que, ao realizar a abordagem, encontrou com o apelante uma bolsa contendo aproximadamente
11 invólucros de cocaína
, uma porção de maconha e
duas balanças de precisão
. Acrescentou que também foi encontrada substância entorpecente em poder do adolescente.

Este último aspecto revela-se particularmente relevante, pois demonstra não apenas a presença física do menor no contexto da prática delitiva, mas sua possível participação ativa, ao portar substância ilícita.

Diante desse conjunto probatório, evidencia-se que a conduta imputada ao apelante “envolveu” adolescente, razão pela qual incide, na espécie, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

A alegação de que o encontro entre os dois teria sido ocasional não elide a incidência da majorante, pois, independentemente da natureza do vínculo entre eles, é fato incontroverso que o menor estava presente e envolvido no cenário da infração penal, sendo apreendida droga em sua posse.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência tem adotado interpretação extensiva do dispositivo em comento, reconhecendo a incidência da causa de aumento sempre que houver envolvimento direto ou indireto de menor, independentemente de vínculo subjetivo entre o agente e o adolescente. A doutrina penal também é uníssona ao afirmar que “
envolver
” criança ou adolescente significa tê-los como partícipes ou utilizá-los de qualquer forma na prática delitiva, hipótese verificada nos autos

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTADA NO CASO CONCRETO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial do parquet estadual foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, sendo caso de conhecimento do apelo por ambas as alíneas autorizadoras, vez que preenchidos os requisitos legais.
2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido. 3.
O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que "de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto".
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Diante de tais elementos, revela-se
inviável o afastamento da referida causa de aumento
, devendo ser mantida a sua incidência na dosimetria da pena.

II –
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
:

A ilustre Defensoria Pública sustenta que a pena-base do apelante foi
elevada de forma desproporcional e excessiva
, com fundamento exclusivo em circunstâncias judiciais inerentes ao próprio tipo penal..

Não há controvérsia relevante, seja na doutrina ou na jurisprudência, quanto à necessidade de
fundamentação idônea
para que a pena se afaste do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo imprescindível a
valoração motivada
de, ao menos, um vetor judicial desfavorável
ao réu para que se cogite a exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar o
dever constitucional de motivação das decisões judiciais
, consagrado no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Na primeira etapa da individualização da pena, verifica-se que o
Juízo sentenciante
exasperou a pena-base em 10 (dez) meses
, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com fundamento na
natureza e diversidade e quantidade das porções de drogas apreendidas
, conforme se depreende da sentença (ID 297331876, págs. 5-6),
in verbis
:

“[...] Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Atenta à regra do artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, denoto que a diversidade de droga apreendida (cocaína e maconha), exigem aumento da pena-base em 1/6.

Tal critério, no entender deste julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte, asseverando o grau de lesividade ao bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de drogas, qual seja a incolumidade pública.

[...]

Assim, de rigor a FIXAÇÃO da pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime. [...]”.

No ponto, oportuno recordar que o art. 42 da
Lei nº 11.343/2006
estabelece que: “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Dessa forma, verifica-se que o próprio legislador impôs ao julgador o dever de considerar, com peso superior, os critérios específicos da Lei de Drogas, notadamente a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

Na espécie, a apreensão de
12 (doze) porções de cocaína (equivalentes a 19,80g)
e
1 (uma) porção de maconha (1,75g)
revela potencial de lucro e de circulação ilícita,
gerando relevante lesividade social
. Embora tais circunstâncias já estejam contempladas na moldura abstrata do tipo penal,
podem configurar elemento concreto apto à valoração negativa
, sobretudo diante da constatação de que:
“(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Destaquei).

Quanto à
quantificação de cada vetor judicial negativo
, é importante observar que a fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, está submetida à discricionariedade motivada do magistrado, desde que observados os limites legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse cenário,
não se impõe critério matemático rígido
para o aumento ou diminuição da pena-base, sob pena de violação ao princípio da
individualização da pena
, que exige a análise específica das circunstâncias de cada caso.

De todo modo, é admissível que o julgador adote critérios doutrinários reconhecidos, desde que devidamente fundamentados. Nesse sentido, consolidou-se, no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o aumento da pena por cada vetor judicial negativo pode ser fixado na fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No caso em tela, ao contrário do que sustenta a Defesa, a exasperação da pena-base em
1/6 sobre o mínimo legal
se mostra legítima, proporcional e adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos: quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, circunstâncias que extrapolam as elementares do tipo penal e são aptas à valoração negativa.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência consolidada no STJ: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Dessa forma, constata-se que o aumento da pena-base foi efetuado com base em vetores judiciais idôneos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas,
não havendo qualquer nulidade ou excesso a ser reparado
.

Por fim, cumpre salientar que, embora a pena-base tenha sido fixada em
5 anos e 10 meses de reclusão
, na segunda fase da dosimetria foi reconhecida a
atenuante da menoridade relativa
, conforme requerido pela Defesa em sede de embargos de declaração, o que conduziu a pena intermediária ao patamar mínimo legalmente previsto.

Dessa maneira, mesmo que fosse acolhido o pleito de redução da sanção basilar para o mínimo legal,
não haveria repercussão na pena final
, pois, à luz da Súmula 231 do STJ, a incidência da
atenuante
não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim,
mantenho a pena-base fixada na sentença, por seus próprios fundamentos.

III –
CONCLUSÃO.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS MATOS DOS SANTOS
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT na Ação Penal nº 1000072-44.2025.8.11.0023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026